Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721041-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRY ALVES AGRAVADO: ANILDO FABIO DE ARAUJO DESPACHO ANILDO FÁBIO DE ARAÚJO peticiona nos autos do agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE HENRY ALVES (id 37400276) em seu desfavor, no qual se discute a penhora sobre percentual dos vencimentos do devedor, ora agravado, em virtude do cumprimento de sentença no 0047650-88.2011.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília. Alega, em suma, que há mais de dez anos tramitam ações indenizatórias e respectivas execuções perante a Justiça do Distrito Federal. Aduz, todavia, que a Justiça Comum tem mera competência residual, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, tendo sido, por esse motivo, alegada a preliminar de competência da Justiça Federal, contudo, até a presente data, os Juízes e Desembargadores do TJDFT não realizaram nem a intimação da Advocacia-Geral da União, tampouco determinaram a remessa à Justiça Federal. Sustenta serem nulos todos os processos, e requer a remessa dos autos à Justiça Federal. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 1216, de 04 de julho de 2022. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação dos pedidos, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do art. 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Com efeito, as questões podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. No mais, o peticionante não indica risco imediato, no período do plantão judicial, acerca do seu pedido de reconhecimento de incompetência da Justiça Comum. Neste quadro, tem-se por imperioso que a petição siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de nulidade dos processos e remessa à Justiça Federal. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Presidente Em Plantão Judicial